Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.
1. Verificada a necessidade da segregação cautelar a condenada à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e que respondeu ao processo presa, afigura-se descabida a revogação da prisão.
2. Não é incompatível a prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado.
3. A paciente supostamente praticou crime com violência e grave ameaça à pessoa, com o emprego de uma arma branca, bem como é portadora de maus antecedentes. Assim, muito embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de idade, tal fato não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.